Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravante possui 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de idade e foi aprovado para o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no vestibular do primeiro semestre de 2021 do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Porém, ao solicitar sua inscrição no curso supletivo para obtenção do diploma de conclusão do ensino médio, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade.
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.
4. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.
5. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário, devendo ser deferida a tutela de urgência requerida. Precedentes.
6. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Contudo, a tese só foi firmada após a consolidação da situação jurídica do agravante/autor (Conclusão do ensino médio na modalidade supletivo em 30/04/2021). Ademais, “os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente” (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016).
7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.